Tribunal: TJMT
Processo: 0002834-50.2011.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002834-50.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY CONSTANTINO RIBEIRO - CPF: 980.266.581-91 (VÍTIMA), DAVI DE OLIVEIRA FON - CPF: 050.563.059-10 (APELANTE), LUCIAN PEREIRA - CPF: 026.663.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE PRISCILA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO TEODORO DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBAMAR DA SILVA VIEIRA - CPF: 341.813.854-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.149.731-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELINO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORAH LUANA FOLMANN LIMA - CPF: 036.749.231-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – JUIZ QUE NÃO ALERTOU AO APELANTE DO DIREITO DE PERMANECER CALADO – INOCORRÊNCIA – ATA DE AUDIÊNCIA QUE CONTÉM EXPRESSAMENTE O ALERTA AO SILÊNCIO – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO APELANTE – NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP – RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS HARMONIOSAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA EM JUÍZO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 135 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 157, § 3o,
IN FINE
DO CP – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 211 DO CP – ENUNCIADO 08 DO TJMT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS – ART. 381 E SS. – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU MÁCULA QUE IMPORTEM EM ANULAÇÃO DA DECISÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – MAJORANTES DO § 2o DO ART. 157 QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS NOS CASOS DO § 3o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – CRITÉRIO CRONOLÓGICO DO LEGISLADOR – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal.

Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
“pas de nullité sans grief”
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica
in casu
.

Ademais, conforme se extrai dos documentos dos autos, a ata de audiência discorre expressamente sobre a cientificação do apelante sobre o seu direito ao silêncio, o qual foi devidamente acompanhado por Defensor Público no ato.

O consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e materialidade dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, cometidos pelo apelante, o que afasta a pretendida absolvição, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porque provas seguras e concretas da prática dos crimes foram produzidas durante a instrução processual.

“[...] O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013).”

A doutrina majoritária entende que as causas de aumento previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal não podem ser utilizadas nas figuras previstas no § 3o do mesmo artigo, em razão de um critério cronológico utilizado pelo legislador, ou seja, caso ele pretendesse a aplicação destas causas no crime de latrocínio, as teria colocado após o § 3o, e não antes.

Assim, não há que se falar em aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas na terceira fase da pena do crime de latrocínio.

Necessária, portanto, a readequação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Davi de Oliveira Fon
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal no 2834-50.2011.811.0020 (código 51652), na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 3o, segunda parte e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
37 (trinta e sete) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
(sentença – Ids. 72854545 a 72854549).

Inconformado com os termos da decisão, o apelante manifestou o desejo de recorrer (Id. 72855470). Em suas razões, a defesa técnica pede, preliminarmente a nulidade processual, alegando que quando o apelante foi ouvido em juízo, não lhe foi conferido o direito de permanecer em silêncio. No mérito, requer a absolvição de
Davi
, sob alegação de ausência de provas acerca da autoria ou a desclassificação do crime de latrocínio para a conduta descrita no artigo 135 do Código Penal. Busca, ainda, a anulação da sentença, posto que
Davi
não contribuiu para a morte da vítima. Alternativamente, pugna pela redução da pena aplicada na sentença, em razão de ter havido violação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser adotadas as mesmas circunstâncias quando da fixação da pena dos demais corréus, nos autos 1313-70.2011.811.0020 (Ids. 72855474 a 72855484).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (Ids. 72855491 a 72855494).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do
Procurador de Justiça Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 79146975), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Latrocínio e ocultação de cadáver [art. 157, § 3o, in fine e art. art. 211, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1. Preliminar
: alegada nulidade, ao argumento do Juiz não ter advertido o apelante sobre o direito ao silêncio durante o interrogatório judicial – inviabilidade – ausência de prejuízo à defesa – advogado que não manifestou inconformismo no momento oportuno – matéria preclusa –
2. Mérito
:
2.1.
Pretendida absolvição ou desclassificação do crime de latrocínio para omissão de socorro - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pela confissão da corré e depoimentos testemunhais na fase inquisitorial e em juízo, em total harmonia com os elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual - a segunda evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de necrópsia –
2.2.
Almejada redução da reprimenda – inadmissibilidade – pena corretamente arbitrada pela i. Magistrada Singular – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
S
ic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Davi de Oliveira Fon
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal no 2834-50.2011.811.0020 na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 3o, segunda parte e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa de
Davi
requer, sem sede preliminar, a declaração de nulidade processual, sob alegação de que não fora observado o direito de permanecer em silêncio ao apelante, quando ouvido perante a autoridade judiciária.

Todavia, o pleito não merece prosperar.

No termo de audiência (Id. 72854994) referente a oitiva de
Davi
, sob o crivo do contraditório, consta o seguinte:

“[...] Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que o réu foi interrogado, sendo-lhe concedido contato prévio com a defesa,
cientificado
do teor da acusação e
do direito de permanecer em silêncio
. [...]”
(negritou-se)

Ressalte-se que, ao apelante, foi franqueado contato prévio com a defesa, além de o mencionado documento apresentar assinatura do Defensor Público Felipe Dossin Alves.

Em alegações finais, a defesa do apelante nada mencionou sobre a alegada violação, no sentido de o apelante não ter sido cientificado do seu direito de permanecer calado (Ids. 72854542 e 72854543).

O Código de Processo Penal assim dispõe acerca das nulidades ocorridas no decorrer da ação penal:

“Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500;”

Como se vê, a alegada nulidade no interrogatório deveria ter sido arguida por ocasião das alegações finais defensivas, o que não ocorreu.

Logo, a suposta nulidade está fulminada pelo instituto da preclusão.

Neste sentido:

[...] De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. [...] Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". [...]
(AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

[...] Além disso, o Juízo de primeiro grau deixou assentado que "nas deliberações das audiências onde ocorreram as transcrições de depoimentos e de interrogatórios nada foi alegado [sobre a nulidade] e todos aqueles termos foram subscritos por quem faz a arguição sem ressalva alguma" (fl. 61). 5. Desse modo, tendo em vista a ausência de demonstração do prejuízo concreto e de irresignação da Defesa técnica constituída pelo Agravante sobre a alegada nulidade até a fase das alegações finais, é de rigor o reconhecimento da preclusão. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 450.808/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Não cabe, agora, vencidas as etapas da marcha processual, pretender a reversão do julgado a pretexto de existência de vício no interrogatório.

Ademais, o artigo 565 da Lei Processual Penal assim preconiza:

“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

Por fim, seja a nulidade relativa ou absoluta, além da arguição
opportune tempore
, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio
“pas de nullité sans grief”
presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente.

Neste sentido:

[...] O "princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta (arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal; HC 81.510, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002, e HC 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997) quanto à de nulidade relativa (HC 74.356, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 25.4.1997, e HC 73.099, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 17.5.1996), pois 'não se declara nulidade por mera presunção' (RHC 99.779, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2011)" (RHC 125.282/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/03/2015; sem grifos no original.) [...]
(AgRg no HC 450.808/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

[...] Ademais, conforme tem entendido esta Corte, a existência de eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio, por ocasião do interrogatório realizado no âmbito do inquérito policial, é causa de nulidade relativa,
cuja declaração depende de oportuna alegação e de demonstração do prejuízo
(HC n. 189.364/PI, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/8/2013). [...]
(AgRg no RHC 134.783/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (negritou-se)

Não se verifica no depoimento do apelante qualquer prejuízo à defesa técnica, uma vez que este se limitou a negar os fatos.

Desta feita, não vislumbro a alegada violação de preceito constitucional no interrogatório do recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Voto Mérito.

A defesa persegue a absolvição do apelante.

O argumento utilizado é a insuficiência de provas para atribuir a autoria do crime de latrocínio ao apelante. Com relação ao crime do artigo 211 do Código Penal, a defesa afirma que o DVD, contendo imagens que comprovaria a ocultação de cadáver, não está nos autos.

Ressai das razões recursais que a defesa técnica afirma que a conduta do apelante se amolda à omissão de socorro,
“tendo em vista que aterrorizado com os acontecimentos, deixou de agir em defesa da vítima e nem mesmo buscou ajuda”
(
Sic
., Id. 72855478, p. 2).

Todavia, não é o que se extrai dos autos.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 22 de junho de 2011, no Município de Alto Araguaia/MT,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon, Diogo Teodoro dos Anjos, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto
, previamente ajustados para o cometimento da prática delituosa, agindo com frieza e extrema crueldade, mediante violência (
reiteração de golpes de faca – meio cruel
), que resultou na morte da vítima, Sidney Constantino Ribeiro,
de 34 anos de idade
, subtraíram, em proveito deles, o veículo Parati, placa NGK – 7248, e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, os quais pertenciam à mencionada vítima. Além disso, descobriu-se que
o denunciado José Ribamar da Silva Vieira
concorreu para a prática do crime de latrocínio em questão, instigando os codenunciados
Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos
a cometer o delito ora em apreço (participação moral), e fornecendo informações úteis à consecução da empreitada criminosa aqui narrada (participação material).

Durante o decurso das investigações efetuadas pela polícia judiciária, descobriu-se que
o denunciado José Ribamar da Silva Vieira
tomou conhecimento de que a vítima, Sidney Constantino Ribeiro, pretendia adquirir uma empresa de moto-táxi e que, para tanto, estaria de posse da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após tomar conhecimento disso,
o denunciado José Ribamar da Silva Vieira
procurou
os codenunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos
, os quais já planejavam realizar um roubo para angariar dinheiro para comprar drogas para revender, e contou-lhes a respeito da vultuosa quantia em dinheiro que estaria em poder da vítima supramencionada, reforçando neles a ideia criminosa preexistente. Em seguida,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Diogo Teodoro dos Anjos, Davi de Oliveira Fon e José Ribamar da Silva Vieira, bem como o adolescente Jaime,
planejaram juntos a prática criminosa.

Dando azo às suas abjetas ganâncias, concretizando o plano delituoso que haviam elaborado, no dia 22 de junho de 2011, no período noturno,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto,
reunidos na casa
da denunciada Rayane
, localizada na Rua 29, no 75, Vila Aeroporto, Alto Araguaia,
simulando que necessitavam dos serviços de um taxista para uma corrida
, telefonaram para a vítima e solicitaram que ele se deslocasse até a referida casa, agindo, portanto,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Após a vítima chegar com o seu veículo Parati na residência
da denunciada Rayane
,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Diogo Teodoro dos Anjos e Davi de Oliveira Fon, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto,
ingressaram no táxi da vítima e solicitaram que ele os conduzisse até a Fazenda denominada “Ranchinho”, localizada na MT-100, Alto Araguaia/MT.

Em seguida, logo no início do aludido trajeto,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto
, de surpresa, portanto novamente mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando uma faca, deram voz de assalto à vítima, exigindo que continuasse pilotando o veículo até o destino inicialmente indicado.

Ao chegarem nas imediações da Fazenda Ranchinho,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto,
ordenaram que a vítima descesse do veículo e, quando a vítima começava a caminhar, atingiram-na de surpresa, com três violentos golpes de faca, um deles no pescoço (esgorjamento – meio cruel) e os outros no ombro esquerdo e no tórax, causando-lhe a morte, consoante consta no laudo de necropsia, juntado a fl. 156,
deixando dois adolescentes órfãos de pai
.

Após ceifarem a vida da vítima, os denunciados
Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto,
subtraíram, em proveito deles, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, que se encontrava na carteira da vítima, e o veículo Parati, placa NGK-7248, que pertencia à mencionada vítima.

Dando continuidade ao plano criminoso que haviam traçado,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto,
ocultaram o cadáver da aludida vítima, arrastando-o até um local em que havia densa vegetação de cerrado, local esse de difícil acesso e visualização, existente nas imediações da aludida Fazenda, provocando profunda angústia nos familiares da vítima, que permaneceram por cerca de 15 (quinze) dias sem ter notícias do que havia ocorrido com Sidney.

Insta acrescentar que, durante a execução da infração penal ora desnudada,
a denunciada Rayane Priscila dos Santos
ficou menstruada, vindo a manchar com sangue o interior do veículo da vítima.

Consumado o roubo,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon e Diogo Teodoro dos Anjos, juntamente com o adolescente Jaime de Macedo Duarte Neto,
empreenderam fuga do local do crime, logrando obter a posse tranquila dos bens subtraídos da vítima. Em seguida,
os referidos denunciados
, com exceção do denunciado Davi, que foi embora para a residência dele, viajaram até o Município de Pontes e Lacerda/MT, local em que, após a chegada dos receptadores, trocaram o veículo Parati, que fora subtraído da vítima, por drogas, as quais
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Davi de Oliveira Fon, Diogo Teodoro dos Anjos e José Ribamar da Silva Vieira
, pretendiam vender em Alto Araguaia/MT.

Ocorre que, com a grande repercussão que o crime teve na Comarca de Alto Araguaia e com a divulgação de notícias a respeito da intensificação das investigações sobre o crime de latrocínio em questão,
os denunciados Lucian Pereira, Rayane Priscila dos Santos, Diogo Teodoro dos Anjos, Davi de Oliveira Fon e José Ribamar da Silva Vieira
, no afã de se isentarem de responsabilização na esfera criminal, desfizeram-se da droga que obtiveram com a venda do veículo da vítima, ocultando-na da polícia judiciária. [...]”
(Ids. 72851083 e 72851084)

A materialidade do delito vem consubstanciada na portaria de instauração de inquérito policial e Boletim de Ocorrência no 2011.248711 (Id. 72851086), representação pela quebra de sigilo telefônico (Id. 72851087), representação de prisão temporária e Boletim de Ocorrência no 2011.256447 (Ids. 72851091 e 72851092), Relatório Policial e termo de exibição e apreensão (Id. 72851096), termo de reconhecimento de pessoa (cadáver) (Id. 72851467), termo de exibição e apreensão (Id. 72851468), cópias de manuscritos (Id. 72851469), relatório de informações (Id. 72851482), certidão de óbito, auto de depósito e auto de entrega (Id. 72851484), relatório policial (Id. 72851485), auto de apreensão, laudo de necrópsia e relatório (Ids. 72851495, 72851496 e 72851497), laudo pericial criminal no 02-02-04-000787-2011 (Ids. 72851961, 72851963 e 72851965), além dos depoimentos presentes nos autos.

Quanto à autoria, o apelante nega a prática das condutas delitivas que lhes são atribuídas. Entretanto, esta restou devidamente demonstrada, diante das provas colhidas na fase extrajudicial, sendo confirmadas em juízo, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A defesa técnica aduz, em síntese, que as declarações da corré Rayane Priscila dos Santos não merecem credibilidade, haja vista ter sido convivente do irmão do apelante, a qual guarda mágoas, além de apresentar distúrbio de caráter, baseando-se em parecer técnico psicossocial.

Assim, não sendo possível chegar à verdade real, deve aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Antes de adentrar ao mérito da causa, calha destacar que a ação penal foi desmembrada em relação ao apelante, oriunda do processo no 1313-70.2011.811.0020.

Destaca-se inicialmente que o crime de latrocínio não exige que a morte seja da vítima da lesão patrimonial. Para a configuração do delito, basta que iniciado o roubo, ocorra o evento morte como desdobramento da empreitada criminosa, podendo inclusive ser até mesmo de um dos autores da infração penal.

Ainda, mister que a violência característica do roubo tenha sido exercida para o fim de subtração patrimonial ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída.

No tocante ao mérito da pretensão absolutória, o apelante tenta desmerecer o depoimento da corré Rayane Priscila dos Santos, em face desta ser ex-convivente do irmão do apelante, existindo supostas mágoas após o rompimento do relacionamento.

A defesa reporta-se, ainda, ao parecer psicossocial, alegando que Rayane apresenta distúrbio de caráter.

Contudo, tal fato desprovido de qualquer prova de que a mencionada testemunha tenha mentido em juízo, não tem o condão de desqualificar o seu interrogatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor.

Rayane foi ouvida em ambas as fases da instrução criminal.

Ressalte-se que, num primeiro momento, na delegacia, Rayane apresentou uma versão dos fatos que, após algum tempo, afirmou perante a autoridade policial que não correspondia com a verdade dos fatos, tendo relatado uma nova versão, confirmada em juízo, que conduz à prática delitiva atribuída ao apelante, que merece maior credibilidade, uma vez que foi corroborada com outros elementos de prova e depoimentos em juízo.

Na fase inquisitorial, Rayane afirmou que, em companhia de Lucian e do apelante, atraíram a vítima sob pretexto de realizar uma corrida e, durante o trajeto, anunciaram o roubo.

Alega que o apelante
Davi
estava de posse de uma faca. Após a imobilização da vítima, ela foi levada por Lucian e
Davi
para uma área de vegetação, onde foi executada.

Após, Lucian e
Davi
retornaram para o veículo, sendo que Lucian deixou o apelante em sua residência (Ids. 72851498 e 72851499).

Sob o crivo do contraditório, Rayane ratificou integralmente a versão narrada na delegacia.

A testemunha Diogo Teodoro dos Santos, vulgo “ET”, assim aduziu na fase inquisitorial:

“[...] QUE se faz acompanhar de advogado neste ato; QUE pretende responder as perguntas da Autoridade Policial de livre e espontânea vontade; QUE CONHECE Lucian Pereira há cerca de três anos; QUE este foi convivente da cunhada do interrogando, ressaltando que era apenas colega dele; [...] QUE conhece Rayane Priscila dos Santos, acrescentando ser esta convivente de Lucian Pereira; QUE conhece José Ribamar da Silva Vieira, acrescentando que já trabalhou com este no ponto de mototaxi do mesmo; QUE conhece Alessandro Ribeiro de Camargo, vulgo DEDÃO; QUE conheceu Davi de Oliveira Fon dois dias antes do assassinato da vítima, ressaltando que conheceu Davi na casa dele, apresentado pelas pessoas de Lucian e Rayane; [...] QUE conheceu a vítima Sidney Constantino Ribeiro, inclusive trabalhou junto com ela de mototaxi, bem como trabalhou de servente de pedreiro para uma irmã da vítima, fato que ocorreu no ano de 2010; [...]
QUE o interrogando, salvo engano, afirma que por volta de 21:00 e 21:15h, Lucian, Davi e Rayane chegaram à citada casa, trazendo com eles o veículo VW/Parati de cor preta; QUE quando as referidas pessoas chegaram na posse do veículo, quem conduzia o mesmo era Lucian, onde Rayane estava no banco da frente do passageiro, acrescentando que Davi estava no banco de trás e assim que o veículo parou o mesmo desceu, entrou na casa dele, a qual fica ao lado da casa de Lucian, onde neste momento o adolescente Jaime entrou no veículo e saiu em companhia de Lucian, acrescentando que Rayane também foi junto com Jaime e Lucian;
QUE o interrogando entrou junto com Davi em sua casa e ali viu ele bater, salvo engano, no bolso de trás de sua calça e dizer: “pôxa eu tou com a carteira do Lucian”, onde de imediato pegou o próprio telefone, cujo número não se recorda, e efetuou uma ligação para Lucian;
QUE no telefonema, o interrogando tomou conhecimento através do próprio Davi de que Lucian determinou para que ele levasse a carteira e uma gasolina, a uma distância de aproximadamente dez quilômetros antes de chegar ao posto da PRF na BR 364, sentido Alto Garças; QUE o interrogando e Davi saíram na moto do interrogando, onde este foi na condução dela, passou no Auto Posto n° Um, situado na BR 364, perímetro urbano, e ali abasteceram a referida motocicleta, colocando R$ 20,00 (vinte reais) de gasolina, cujo pagamento foi efetuado pela pessoa de Davi; QUE foram ao local onde estava Lucian, Rayane e Jaime, ali entregaram a carteira para Lucian, onde este retirou dela certa quantia em dinheiro e repassou para Davi, mas o valor o interrogando não sabe precisar;
QUE o interrogando fez a seguinte pergunta para Lucian: “o que que tá acontecendo? pra onde você vai?”, onde obteve como respostas “vamos por aí, entra no carro e vamos com nós”; QUE entrou no veículo e foi com ele; [...]
QUE tomou conhecimento da morte pelo próprio Lucian; QUE Lucian falou ao interrogando que tinha ligado para a vítima e em companhia de Rayane e Davi, levaram-na ao local do fato e lá praticaram o crime usando uma faca, onde a vítima teria sido golpeada na altura do pescoço, inclusive teria mordido e quebrado a faca
; QUE Lucian não revelou o local que deixou a arma do crime;
QUE Lucian disse ao interrogando que tinha deixado o corpo da vítima “pra lá do lixão”
;
(Ids. 72851987 e 72851988) (negritou-se)

Em juízo, a testemunha Jaime de Macedo Duarte Neto diz que viu
Davi
e os corréus Lucian e Rayane no veículo que pertencia à vítima, num primeiro momento, com alguém conduzindo o veículo, sendo possivelmente Sidney. Após, Lucian retornou na direção do veículo, sendo acompanhado por
Davi
e Rayane.

Aduziu que Lucian lhe confidenciou que ele e
Davi
teriam matado a vítima, inclusive que ambos desferiram facadas.

Vê-se que os depoimentos de Rayane (em ambas as fases), Diogo (fase inquisitorial) e Jaime (em juízo), declinam versão idêntica acerca dos fatos.

Portanto, a tentativa de depreciar o testemunho de Rayane testemunho é temerária. Mais ainda quando não se oferta contra argumentação fática suficiente para suscitar dúvidas no julgador, residindo as alegações no campo abstrato à objeção, como é o caso.

Não é apenas a versão de Rayane que atribui a prática delitiva ao apelante, mas a narrativa de outras pessoas envolvidas nos eventos delituosos atribui à
Davi
a autoria/coautoria dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver.

Merece ainda ser salientado que, a decisão de mérito, não faz menção tão somente ao depoimento de Rayane, ao revés, suas palavras em juízo foram empregadas para concluir a valoração das provas levada a cabo pela autoridade judiciária sentenciante, conforme extraímos da decisão de mérito que reproduzido, fazendo uso destes argumentos para rechaçar a tese absolutória:

“[...] Assim, ante as declarações colhidas na etapa inquisitorial e produzidas em juízo, e escorado no princípio da livre convencimento motivado, tenho por suficientemente comprovadas à materialidade do fato e autoria imputada ao acusado. [...]”
(Id. 72854548, p. 2)

Quanto à participação de
Davi
no cometimento do crime de latrocínio, o Superior Tribunal de Justiça, entende que é
“descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. [...]

(AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)”
.

Ainda que não houvesse provas acerca da participação ativa do apelante na morte da vítima, trago à baila a doutrina de Fernando Capez acerca da participação do crime de latrocínio:

“No roubo praticado com o emprego de arma de fogo, do qual resulte a morte da vítima ou de terceiro, é coautor do latrocínio tanto aquele que somente se apoderou da res quanto o comparsa que desferiu tiros contra a pessoa para assegurar a posse da res ou a impunidade do crime. Os agentes ao participar do roubo à mão armada assumem os riscos provenientes dessa ação criminosa, de modo que está inserida perfeitamente no desdobramento causal da ação delitiva a produção do evento morte por ocasião da subtração. É que, em se tratando de crime qualificado pelo resultado, incide a regra do art. 19 do Código Penal: “pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente”. Esse, inclusive, é o posicionamento adotado pelo STJ.”
(
in
Curso de Direito Penal, volume 2, Saraiva, 2012, p. 487)

No entanto, a testemunha Jaime de Macedo Duarte Neto relatou, sem dúvidas, que o corréu Lucian lhe confidenciou que este e o apelante foram responsáveis pelas facadas que ceifaram a vida da vítima.

A testemunha Rayane afirma, em ambas as fases processuais, que
Davi
era quem estava de posse da faca, instrumento compatível com as lesões provocadas na vítima.

Importa ressaltar que testemunhas viram momento em que Lucian repassa valores em moeda corrente para
Davi
, caracterizando, sem dúvidas, o apossamento de bens após a morte da vítima.

Mesmo que não houvesse a subtração patrimonial da vítima, filio-me ao entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, em posição sumulada:

“Súmula 610 – Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”

Entendo, portanto, que há elementos suficientes para condenar
Davi
pela prática do crime do artigo 157, § 3o, última parte, do Código Penal.

Uma vez comprovada a prática da conduta do crime de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para àquela descrita no artigo 135 do Código Penal.

Assim dispõe o
Códex
Penal:

“Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:”

A defesa afirma que o apelante não prestou assistência à vítima, ainda que não tivesse obrigação alguma de fazê-lo.

O bem jurídico tutelado, conforme as lições de Bitencourt:

“O bem jurídico protegido é, a exemplo dos artigos anteriores, a preservação da vida e da saúde do ser humano, e o fundamento da criminalização da omissão de socorro é o desrespeito ao dever de solidariedade humana, um princípio moral erigido, por esse dispositivo, à condição de dever jurídico.”
(
in
Tratado de Direito Penal, volume 2, parte especial, Saraiva, 2020, p. 944)

No entanto, o que se vê nos autos é justamente o contrário, ou seja, o apelante não prestou socorro à vítima justamente por estar auxiliando em sua morte, quando, de posse de uma faca, em companhia do corréu Lucian, imobilizou e desferiu golpes de arma branca em Sidney, provocando as lesões que foram a causa de seu óbito.

Rechaçada, portanto, a tese de desclassificação do crime de latrocínio.

Acerca do crime do artigo 211 da Lei Penal, tenho que os depoimentos colhidos dos policiais responsáveis pela investigação são hígidos e possuem atribuição probatória suficiente para manter a condenação.

Extrai-se do depoimento da testemunha/policial Cristóvão Gomes Peixoto, colhido sob o crivo do contraditório, o qual afirma que o corpo da vítima foi localizado distante da via de acesso, em um local após uma mata que margeia a mencionada via, ao lado de uma cerca.

Alegou que o local onde foi encontrado o corpo de Sidney era de difícil visualização e, caso o corréu Lucian não tivesse indicado a sua localização, a polícia teria muita dificuldade em encontra-lo.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1821945/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

Trago à baila o teor do Enunciado no 08 deste Sodalício a respeito da validade de depoimentos prestados por policiais:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho.

Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Além disso, nota-se que os depoimentos dos policiais foram no mesmo sentido das demais provas produzidas no bojo dos autos.

Desta feita, rejeito a tese defensiva que perseguia a absolvição, considerando suficientes as provas colhidas, para a manutenção da condenação imposta na instância de piso.

Não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porque provas seguras e concretas da prática dos crimes foram produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer dúvida acerca da autoria.

A defesa pugna pela nulidade da sentença, no entanto, não vislumbro qualquer mácula passível de anulação desta.

Analisando os autos, observo que a decisão de primeiro grau obedece ao que dispõe o artigo 381 e seguintes do Código de Processo Penal, estando em conformidade com a lei.

Ademais, a defesa não apontou nenhum fato que conduza à anulação da sentença, além dos argumentos expendidos no presente recurso de apelação criminal.

Desta feita, não há que se falar em anulação da sentença.

Por fim, a defesa busca a retificação da pena de
Davi
, ao argumento de que o juízo singular aplicou reprimenda em desproporção, estando o
quantum
fixado muito acima do esperado.

Conforme se verifica, o apelante foi condenado à pena total de 37 (trinta e sete) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa (Id. 72854549).

Transcrevo o teor da sentença, na parte que trata da dosimetria de
Davi
:

“[...] Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta do réu não foge ao grau de repugnância e reprovabilidade causado pela prática desta espécie de crime.

O réu é primário.

Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime: as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, e que no caso resultou a morte da vítima, todavia, deixo de majorar a pena nesta fase, uma vez que essa circunstância constitui causa de aumento.

Consequências do crime: são as inerentes ao delito.

Comportamento da vítima: não existe vitima determinada.

Pois bem, em sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no mínimo legal, isto é:

a.Art. 157, §3°, do CP: 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b.Art. 211, do CP: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes, porém presentes as agravantes do art. 61, II, alíneas “c” e “d” do Código Penal, para o crime do art. 157, §3°, do CP. Assim, considerando a fundamentação exposta em tópico especifico, FIXO a pena em:

a.Art. 157, §3°, do CP: 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

b.Art. 211, do CP: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, inocorrem causas de diminuição da pena. Outrossim, para o crime do art. 157, §3°, aplica-se a causa de aumento de pena do concurso de agentes, pelo que torno definitiva as penas de:

a.Art. 157, §3°, do CP: 36 (trinta e seis) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa;

b.Art. 211, do CP: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Uma vez que os crimes foram praticados em concurso material, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal. Assim, fica o réu condenado ao cumprimento da pena de 37 (trinta e sete) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Destaco que a pena aplicada não extrapola o limite máximo estabelecido no art. 75, do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019.

De outro lado, verifico que o acusado faz jus a detração penal, na forma do artigo 1° da Lei n° 12.736/2012, pois está preso provisoriamente desde 18/04/2019 (cumprimento do mandado de prisão – pag. 1419), totalizando 01 (um) ano 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de cárcere. Assim, subtraindo esse tempo de custodia cautelar, fica a pena fixada, EM CARÁTER DEFINITIVO, em 36 (trinta e seis anos) anos, e 02 (dois) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43, caput, da Lei n° 11.343/2006.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, “a” do Código Penal. [...]”
(Id. 72854549)

A defesa almeja a redução da pena do apelante, pugnando pela adoção dos mesmos critérios utilizados na condenação dos demais corréus na ação penal no 1313-70.2011.811.0020.

Entretanto, necessário discorrer acerca do princípio da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI do artigo 5o da Constituição Federal:

“Art. 5o.

[...]

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:”

Conforme cediço, o mencionado princípio constitucional garante aos indivíduos, no momento de uma condenação em um processo penal, que a sua pena seja individualizada, isto é, considerando as peculiaridades aplicadas para cada caso concreto.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos mencionados alhures, no cálculo das penas dos corréus Lucian e Priscila, verifica-se que as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, ao passo que as penas-base do apelante foram fixadas no mínimo.

Lado outro, considerou-se, nas penas dos corréus, critérios personalíssimos que não se verificam nestes autos, a exemplo, a confissão do corréu Lucian, o que reduziu a sua pena.

Assim, entendo que a utilização de mesmas circunstâncias entre acusados viola o princípio da individualização da pena, previsto na Carta Magna.

Em análise da dosimetria da pena de
Davi
, observa-se que as penas-base dos crimes dos artigos 157, § 3o e 211, ambos do Código Penal, foram fixadas no patamar mínimo.

Na segunda fase, a juíza de piso considerou as agravantes do art. 61, II, alíneas
“c”
e
“d”
do Código Penal, para o crime do art. 157, § 3°, do Código Penal, utilizando a fração de 1/6 para majorar a pena em formação.

Quanto à fração utilizada, apesar de o Código Penal silenciar nesta questão, a jurisprudência tem adotado, comumente, a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da pena com relação às atenuantes e agravantes, exigindo fundamentação concreta para utilizar fração superior a esta, senão vejamos:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

[...] "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. [...]"
(AgRg no REsp 1896157/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Na terceira fase do cálculo, o juízo sentenciante utilizou o concurso de pessoas para majorar a reprimenda.

No entanto, conforme lições doutrinárias, as causas de aumento de pena previstas no § 2o do artigo 157 não são aplicadas em casos previstos no § 3o do artigo 157, mas apenas nos casos de roubo simples, senão vejamos:

“As causas de aumento do § 2o, segundo a doutrina, não incidem sobre as formas qualificadas do § 3o, mas tão somente sobre o roubo na sua forma simples.”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 2, Saraiva, 2012, p. 484)

“Ao latrocínio e ao roubo qualificado pelas lesões corporais de natureza grave não se aplicam as causas de aumento de pena previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, em virtude de sua localização topográfica. Imagine-se, por exemplo, que a vítima esteja a serviço de transporte de valores (inciso III), quando é interceptada por dois agentes (inciso II) que, munidos com armas de fogo (inciso I), contra ela atiram querendo a sua morte, para que possam realizar a subtração. Por intermédio desse exemplo, podemos perceber a ocorrência de três causas de aumento de pena. No entanto, nenhuma delas poderá ser aplicada ao latrocínio, a título de majorantes, uma vez que, se fosse intenção da lei penal aplicá-las às modalidades qualificadas, deveriam estar localizadas posteriormente ao § 3o do art. 157 do Código Penal. Assim, conclui-se, as majorantes previstas no § 2o do mesmo artigo somente são aplicadas àquilo que as antecede, isto é, às duas modalidades de roubo simples, seja ele próprio (caput) ou mesmo impróprio (§ 1o).”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Vol. 2 – Parte Especial, 2017, p. 687)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...] As causas especiais de aumento de pena previstas no parágrafo 2o do art. 157 do Código Penal não são aplicáveis ao crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou ao latrocínio, porquanto as referidas majorantes somente podem incidir sobre os delitos de roubo próprio e impróprio. 5. Apelo parcialmente provido, com providência de ofício.
(N.U 0000805-20.2016.8.11.0095, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Assim, a pena do apelante deve ser reduzida, seguindo os critérios acima expostos.

A pena de
Davi de Oliveira Fon
restou assim fixada na segunda fase da dosimetria:

Art. 157, § 3°, do CP: 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Art. 211, do CP: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-as definitivas da seguinte forma:

Art. 157, § 3°, do CP:
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Art. 211, do CP:
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Uma vez que os crimes foram praticados em concurso material, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Assim, fica o réu condenado ao cumprimento da pena de
28 (vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Acerca da detração, assim dispõe o Código de Ritos Penais:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”

Até a prolação da sentença, o apelante havia permanecido segregado por 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Embora a juíza singular tenha procedido à detração, deixo de fazê-la em razão de não provocar qualquer mudança no regime de pena a ser aplicado, haja vista o
quantum
de pena fixado.

Assim, mantenho o regime fechado de cumprimento inicial de pena ao apelante.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Davi de Oliveira Fon
, apenas para desconsiderar a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, readequando a reprimenda para
28 (vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
e mantenho inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021